Tribunal: TJDFT
Processo: 0742266-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0742266-57.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE FERREIRA PAULUCIO, GUILHERME CORREA RASI, FABIANA ALMEIDA DA MATTA, GREICE KELLY ROCHA NUNES, ALEXANDRE LUIZ DE CASTRO RUAS, BRUNO DECIMO SCOLARI, RODRIGO DA SILVA PEDREIRA, LORENA FIGUEIREDO VLAN DE CASTRO, DANIEL PASQUALI PEIXOTO, PAULO SARKIS ANTONIO FILHO, HENRIQUE DA COSTA BARROS ANTONIO AGRAVADO: ITAPEMIRIM TRANSPORTES AEREOS LTDA D E S P A C H O Considerando o deferimento da liminar no plantão judiciário (ID 31743509), intime-se a Agravada para apresentar contrarrazões ao recurso. Publique-se. Brasília-DF, 23 de janeiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator